Tribunal: TJDFT
Processo: 0749507-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749507-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Steven Alexander O’Brien Agravados: Unimed Nacional – Cooperativa Central Unimed Seguros Saúde S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Steven Alexander O’Brien contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0726084-51.2025.8.07.0001, assim redigida: “O herdeiro da autora, Steven Alexander O’Brien, requer a habilitação no polo ativo da presente ação (ID 252877972). O espólio constitui a universalidade dos bens deixados pelo extinto, sendo considerado indivisível até que se ultime a partilha de bens (art. 1.791 e parágrafo único do CC). Aberta a sucessão, estabelece o art. 613 do CPC que, “Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório”, que representa ativa e passivamente o espólio (art. 614). Por seu turno, o art. 1.797 do Código Civil determina que, “Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I – ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens e, se houver mais de um nessa condição, o mais velho;...”. Finalizado o inventário e homologada a partilha de bens, a legitimidade ad causam recai aos herdeiros, que, nos termos do art. 1792 do CC, não respondem por encargos superiores às forças da herança, incumbindo-lhes a prova do excesso, salvo se houver inventário demonstrando o valor dos bens herdados. Assim, indefiro o pedido de habilitação do herdeiro, tendo em vista que ainda não realizado inventário e partilha de bens da autora. Intime-se a requerente para cumprir o determinado no despacho de ID 252556967, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art. 313, I, do CPC.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78254896), em síntese, que é sucessor de Heliomar Lucena de Araújo, que figurou como autora nos autos do processo de origem (no 0726084-51.2025.8.07.0001), até o seu falecimento. Afirma que, na qualidade de herdeiro único, pode prosseguir no processo independentemente da abertura prévia de inventário, com fundamento na regra prevista no art. 110 do CPC, que autoriza a sucessão processual pelo herdeiro, bem como nas regras estabelecidas nos arts. 613 e 614, ambos do CPC e 1797, inc. II, do Código Civil, que reconhecem a legitimidade do inventariante ou administrador provisório para representar o espólio. Argumenta que a decisão agravada, ao exigir procuração específica “pelo espólio” e determinar a suspensão do curso da marcha processual (art. 313, I, CPC), violou os princípios da primazia do mérito, cooperação e instrumentalidade, pois a regularização já estava atendida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a suspensão e admitida a sucessão processual para que o agravante passe a ocupar a posição de demandante. Postula, ainda, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78254896). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar a decisão que indeferiu a sucessão processual, sendo certo que o tema veiculado nas razões recursais não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. TEMA REPETITIVO N. 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão que defere ou indefere sucessão processual não consta no rol do art. 1.015 do CPC. E, no caso, não se observa urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de apelação ou em contrarrazões a atrair a ampliação do rol do referido dispositivo, nos termos do entendimento firmado pelo col. STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT em sede de recurso repetitivo (Tema Repetitivo n. 988). É que a decisão impugnada em nada afeta a tramitação do feito ou a análise de mérito, nem a sua sentença importará em pagamento imediato do valor devido, caso a recorrente seja condenada ao pagamento vindicado na origem, pois dependerá de execução. Agravo de Instrumento não conhecido em virtude do não cabimento (art. 932, inciso III, CPC). 2. Incabível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, eis que, a despeito do não provimento do presente recurso, a agravante não foi condenada ao pagamento de tal verba na decisão recorrida. 3.. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática; depende da caracterização de conduta abusiva ou protelatória do agravante na interposição do Agravo Interno (v. AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe de 29/08/2016), o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1893318, 0720102-30.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, por meio do agravo de instrumento, o deferimento da sucessão processual. A questão ora suscitada pelo agravante poderá ser veiculada por meio de preliminar em eventual recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC), notadamente porque não há, no presente caso, situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator